Tribunal: TJPA
Processo: 0842252-27.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842252-27.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS PELO MUNICÍPIO GARANTIDO SANEAMENTO BÁSICO. OMISSÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. FIXAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

No presente caso
, a comunidade local desde o ano de 2013 vinha requerendo do município providências quanto ao buraco de grande proporção localizado no cruzamento da Rodovia Augusto Montenegro com a Passagem Douglas Cohen s/n Icoaraci.

2.

Diversamente do que alegou o apelante a omissão do poder público é irrefutável como bem evidenciaram as imagens anexadas a declaração do cidadão assistido pela Defensoria Pública, residente na localidade (ID 5448801 – Pág. 1), nelas sendo possível visualizar a gravidade da situação tendo em vista que na aludida depressão coube mais da metade de um caminhão basculante (tipo caçamba) de três eixos, popularmente conhecido como trucado.

3.

O saneamento básico está diretamente associado a outros direitos sociais e fundamentais como a saúde pública (art. 6º da CF/88) e o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88), que conjugados implicam na preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88) fundamento da nossa república. Vale registrar que o saneamento básico está inserido como um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável previstos na agenda 2030 das Nações Unidas.

4.

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, na hipótese de ausência ou deficiência grave do serviço – é o caso, não viola o princípio da separação dos poderes.

5.

Não logra melhor sorte o argumento relacionado a insuficiência de recursos, basicamente porque não houve concreta demonstração de incapacidade orçamentária-financeira por parte do município apelante.

6.

Quanto a multa diária a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à possibilidade de sua cominação em face do poder público.

7.

No caso sob exame a sentença recorrida fixou multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mostrando-se compatível com a obrigação imposta não podendo ser considerada desproporcional ou desarrazoada.

8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0842252-27.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE (OAB/PA 11.260)

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

O Município de Belém interpôs recurso de apelação contra sentença que, confirmando a medida liminar, julgou procedente o pedido deduzido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em sede de ação civil pública, no sentido de determinar, no prazo de 60 (sessenta) dias, sejam iniciadas as obras relativas a execução de um bueiro ou obra afim no buraco localizado no cruzamento da Rodovia Augusto Montenegro e Passagem Douglas Cohen, associada a obras de estabilização do talude, estabelecendo multa, em caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem custas e sem honorários advocatícios.

O apelante, em síntese, alegou a inexistência de omissão do poder público em razão do esforço para atendimento das políticas públicas de saneamento.

Mencionou terem sido viabilizadas providências preliminares para realização de licitação, Pregão Eletrônico nº 66-2020 que atenderá a localidade acima referida.

Defendeu a impossibilidade de interferência entre os poderes, assim como a vedação de aplicação de multa contra o ente público e a excessividade do respectivo montante.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando as alegações do apelante requerendo o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

No presente caso
, a comunidade local desde o ano de 2013 vinha requerendo do município providências quanto ao buraco de grande proporção localizado no cruzamento da Rodovia Augusto Montenegro com a Passagem Douglas Cohen s/n Icoaraci.

Diversamente do que alegou o apelante a omissão do poder público é irrefutável como bem evidenciaram as imagens anexadas a declaração do cidadão assistido pela Defensoria Pública, residente na localidade (ID 5448801 – Pág. 1), nelas sendo possível visualizar a gravidade da situação tendo em vista que na aludida depressão coube mais da metade de um caminhão basculante (tipo caçamba) de três eixos, popularmente conhecido como trucado.

O saneamento básico está diretamente associado a outros direitos sociais e fundamentais como a saúde pública (art. 6º da CF/88) e o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88), que conjugados implicam na preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88) fundamento da nossa república.

Vale registrar que o saneamento básico está inserido como um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável previstos na agenda 2030 das Nações Unidas.

Além disso, a própria Lei Orgânica do Município de Belém previu o saneamento básico como direito dos respectivos munícipes senão vejamos:

Art. 186. Todos os munícipes têm direito aos serviços de saneamento, incluindo-se entre outros, a drenagem urbana, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a coleta e a destinação final dos resíduos sólidos, o controle de vetores transmissíveis de doenças, bem como todas as atividades relevantes para a promoção da qualidade de vida da população.

Parágrafo único. Cabe ao Município estabelecer as condições técnicas, administrativas, financeiras e institucionais, com vistas ao atendimento dos estabelecimentos, no "caput" deste artigo, preferencialmente, através dos serviços próprios do Município e complementarmente através da contratação de empresas, na forma da lei.
(Com Redação dada pela Emenda nº 28, de 20 de dezembro de 2006)

Art. 187. Compete ao Poder Público, na área de saneamento, dentro dos limites do Município, entre outras atribuições:

I - promover, coordenar, executar e fiscalizar em consonância com o Poder Público Estadual, ou Federal, conforme o caso, as ações de saneamento;

II - assegurar à comunidade o livre acesso às informações sobre saneamento e a participação popular no acompanhamento das atividades;

III - estabelecer, conjuntamente com os municípios limítrofes, políticas municipais integradas, com vistas às definições de ações na área de saneamento;

IV - aplicar sanções administrativas aos infratores da legislação atinente ao saneamento, com imposição de multas, na forma da lei, inclusive a obrigação de restaurar os danos causados.

V - priorizar o atendimento às baixadas, aumentando a rede de coleta de lixo, abastecimento de água e esgoto sanitário.
(Com Redação dada pela Emenda nº 28, de 20 de dezembro de 2006)

VI - promover a educação sanitária através da rede escolar municipal e de programações específicas;

VII - manter em pleno e eficaz funcionamento um permanente sistema de drenagem que assegure o livre fluxo das águas, a preservação do meio ambiente natural e a sua recuperação, onde for o caso; e

VIII – promover estudos e elaborar projetos de saneamento e urbanização das bacias hidrográficas do Município de Belém.
(Com Redação incluída pela Emenda nº 28, de 20 de dezembro de 2006)

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, na hipótese de ausência ou deficiência grave do serviço – é o caso, não viola o princípio da separação dos poderes.
Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM NECESSÁRIAS NAS ENCOSTAS COM RISCO GEOLÓGICO. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria das condições do saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Rio de Janeiro na presente ação.

II - O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes.

III - Agravo regimental, a que se nega provimento.”
(ARE 1368364 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222

DIVULG 04-11-2022

PUBLIC 07-11-2022)

◊◊◊

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1.
O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido da obrigação do Poder Público de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.
(ARE 1366600 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184

DIVULG 14-09-2022

PUBLIC 15-09-2022)

◊◊◊

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.”
(ARE 1333768 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223

DIVULG 10-11-2021

PUBLIC 11-11-2021)

◊◊◊

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. 1.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE 808193 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 31-05-2017

PUBLIC 01-06-2017)

◊◊◊

“AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, ainda que em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição, sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes
. II – Importa, ainda, acentuar, quanto aos alegados limites orçamentários aos quais estão vinculados os recorrentes, que o Estado, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravos regimentais a que se nega provimento.”
(RE 595129 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 27-06-2014

PUBLIC 01-07-2014)

A moldura fática presente nestes autos revelou a hipótese excepcional permissiva da atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas,
notadamente em razão do considerável lapso temporal entre a reclamação dos cidadãos (2013) e a elaboração da minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 66/2020 tornando, assim, legítima a determinação contida na sentença,

no sentido de assegurar à comunidade local o direito constitucional ao saneamento básico.

Não logra melhor sorte o argumento relacionado a insuficiência de recursos, basicamente porque não houve concreta demonstração de incapacidade orçamentária-financeira por parte do município apelante.

Quanto a multa diária a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à possibilidade de sua cominação em face do poder público
senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA REGULADORA. FISCALIZAÇÃO.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

1. No caso, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional 2.
No que diz respeito à possibilidade de fixação de astreintes, esclareceu o acórdão recorrido que não se trata de multa por descumprimento da obrigação de executar os serviços, mas da responsabilidade de fiscalizar o andamento das obras e a tomada de providência. Ora, a jurisprudência do STJ é firme quanto à possibilidade de cominação de multa diária contra o Poder Público como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, não havendo falar, portanto, em violação à lei processual civil.

4. Agravo interno da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.156.570/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

◊◊◊

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015).

2. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.827.009/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.)

No caso sob exame a sentença recorrida fixou multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mostrando-se compatível com a obrigação imposta não podendo ser considerada desproporcional ou desarrazoada.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso voluntário interposto pelo Município de Belém, restando mantida a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/06/2024